Tribunal: TJES
Processo: 5000577-80.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000577-80.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA MIRANDOLA CORREIA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, ambas as partes apresentaram suas contrarrazões (IDs. 2766899 e 2766901).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
(ID
.
2766891) verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
b)
que

a sentença merece reforma;
c)
que os atos praticados pela recorrente são válidos, legais e legítimos;
d)
que a propriedade da 2ª recorrente já era atendida;
e)
que cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
f)
que

a cobrança foi devida;
g)
que inexistem provas para a restituição dos valores;
h)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A 2ª recorrente
(ANA PAULA MIRANDOLA CORREIA)
interpôs recurso inominado (ID. 2766893), sustentando em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença padece de reforma;
c)
que o pedido de dano moral deve ser julgado procedente, na importância de R$10.000,00 ou em patamar suficiente para desestimular tal prática.

Defiro à 2º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível da 1ª recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se o valor pago pela 2ª recorrente para adquirir um transformador, solicitado pelo 1º recorrente, deve ser objeto de restituição, e se tal situação enseja a condenação em danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, pois reconheceu a irregularidade do procedimento administrativo adotado pelo 1º recorrente, condenando-o a indenizar a 2ª recorrente no valor de R$7.381,10 (sete mil trezentos e oitenta e um reais e dez centavos) a título de danos materiais.

A energia elétrica, serviço público essencial, é fiscalizada e regulada em âmbito nacional pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, que prevê em sua Resolução Normativa nº 414/2010 o seguinte:

Art. 37. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a Administração Pública Direta ou Indireta podem optar pela execução das obras de extensão de rede, reforço ou modificação da rede existente.

§1º Para as obras de responsabilidade da distribuidora executadas pelo interessado, a distribuidora deve verificar o menor valor entre:

I - custo da obra comprovado pelo interessado;

II - orçamento entregue pela distribuidora; e

III - encargo de responsabilidade da distribuidora, nos casos de obras com participação financeira;

§2º A distribuidora deve restituir ao interessado o menor valor verificado no §1º, por meio de depósito em conta corrente, cheque nominal, ordem de pagamento ou crédito na fatura de energia elétrica, conforme opção do consumidor, no prazo de até 3 (três) meses após a data de aprovação do comissionamento da obra e recebimento da documentação de que trata a alínea 'f' do inciso II do §3º, atualizado a partir desta data pelo IGP-M e acrescido de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês pro rata die.

§3º Na execução da obra pelo interessado, devem ser observadas as seguintes condições:

I - a obra pode ser executada por terceiro legalmente habilitado, previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe, contratado pelo interessado;

II - a distribuidora deve disponibilizar ao interessado as normas, os padrões técnicos e demais informações técnicas pertinentes quando solicitadas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a solicitação, devendo, no mínimo:

a) orientar quanto ao cumprimento de exigências estabelecidas;

b) fornecer as especificações técnicas de materiais e equipamentos;

c) informar os requisitos de segurança e proteção;

d) informar que a obra será fiscalizada antes do seu recebimento; e

e) alertar que a não conformidade com as normas e os padrões a que se referem a alínea 'a' do inciso I do art. 27 implica a recusa do recebimento das instalações e da ligação da unidade consumidora, até que sejam atendidos os requisitos estabelecidos no projeto aprovado.

f) informar, por escrito, a relação de documentos necessários para a incorporação da obra e comprovação dos respectivos custos pelo interessado.

III - a distribuidora tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para informar ao interessado o resultado do comissionamento das obras executadas após a solicitação do interessado, indicando as eventuais ressalvas e, ocorrendo reprovação, os respectivos motivos e as providências corretivas necessárias;

IV - em caso de reprovação do comissionamento, o interessado pode solicitar novo comissionamento, observado o prazo estabelecido no inciso III deste parágrafo, exceto quando ficar caracterizado que a distribuidora não tenha informado previamente os motivos de reprovação existentes no comissionamento anterior, sendo que, neste caso, o prazo de novo comissionamento é de 10 (dez) dias;

V - os materiais e equipamentos utilizados na execução direta da obra pelo interessado devem ser novos e atender às especificações fornecidas pela distribuidora, acompanhados das respectivas notas fiscais e termos de garantia dos fabricantes, sendo vedada a utilização de materiais ou equipamentos reformados ou reaproveitados;

VI - todos os procedimentos vinculados ao disposto nos incisos II, III e IV deste parágrafo, inclusive vistoria e comissionamento para fins de incorporação aos bens e instalações da distribuidora, devem ser realizados sem ônus para o interessado, ressalvadas as disposições específicas desta Resolução;

VII - a execução da obra pelo interessado não pode vincular-se à exigência de fornecimento de quaisquer equipamentos ou serviços pela distribuidora, exceto aqueles previstos nos incisos II, III e IV;

VIII - as obras executadas pelo interessado devem ser previamente acordadas entre este e a distribuidora; e

IX - nos casos de reforços ou de modificações em redes existentes, a distribuidora deve fornecer autorização por escrito ao interessado, informando data, hora e prazo compatíveis com a execução dos serviços.

Assim, como se vê, a ANEEL garante que o particular não seja cobrado de forma indevida pelo serviço de ampliação de sua própria rede de distribuição.

No caso em tela, analisado sob a ótica do CDC, posto que configurada a relação de consumo, cabe à 1ª recorrente a comprovação de que a energia elétrica já era fornecida e que o transformador adquirido pela 2ª recorrente não era utilizado como objeto de rede de distribuição pela concessionária para a realização de novas instalações, fato não constatado nos autos.

Dessarte, com base nos documentos presentes na inicial (IDs. 2766867 e 2766869), não há dúvida de que a 2ª recorrente contribuiu financeiramente para a expansão da rede de energia da concessionária, que beneficiou-se de tal aquisição.

Portanto, sob a ótica da vedação do enriquecimento sem causa presente em nosso ordenamento jurídico, é dever da concessionária reembolsar a 2ª recorrente pelo valor despendido, na esteira do que foi decidido pelo STJ
.

No mesmo sentido entende o TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA CUSTEADA PELO CONSUMIDOR - ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - RESOLUÇÃO ANEEL N.º 250/2007 - REEMBOLSO DEVIDO - ENCARGOS - SENTENÇA REFORMADA.

I - A extensão de energia elétrica pode ser feita a cargo do consumidor, obedecidas as especificações impostas pela concessionária, estando, a teor da Resolução ANEEL n.º 250/07 vigente à época, e sob pena de enriquecimento indevido, garantido o reembolso dos valores por ele gastos.

II - Em observância ao disposto no art. 4, IV, da Resolução ANEEL n.º 250/07, a quantia a ser restituída deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA. (TJMG - Apelação Cível 1.0319.10.000174-6/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2017, publicação da súmula em 07/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - OBRA DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANCIAMENTO POR PARTICULAR - OBRA QUE É INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO PREVISTA EM CONTRATO E NO ART. 11 DA RESOLUÇÃO 233/03 DA ANEEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS PELO PARTICULAR - NECESSIDADE. Celebrado contrato cujo objeto é a realização de obras para extensão de rede de energia elétrica nas proximidades das propriedades dos autores, que seriam de responsabilidade da concessionária, mas que foram financiadas pelos particulares com intuito de celeridade, nos termos do art. 11 da Resolução 233/203 da ANEEL, é cediço o dever de restituição contratualmente e legalmente previsto, mormente porque a obra realizada é incorporada ao patrimônio da concessionária, devendo, entretanto, tal restituição observar os valores efetivamente expendidos pelos autores e não o valor global da obra. Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0040.11.005856-3/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2015, publicação da súmula em 06/03/2015)

Dessa forma, é devido o ressarcimento dos valores gastos pela 2ª recorrente, posto que contribuiu para a extensão da rede de energia e consequente acréscimo patrimonial do 1º recorrente.

Por fim, em relação ao dano moral alegado pela 2ª recorrente, este deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico alegado, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANA PAULA MIRANDOLA CORREIA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno ambos os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade da 2ª recorrente, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFORMADOR NO VALOR DE R$7.381,10. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO TRANSFORMADOR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE À 2ª RECORRENTE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.